Tribunal: TJPA
Processo: 0007378-77.2015.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007378-77.2015.8.14.0046

APELANTE: APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA, A. S. S., A. S. S., L. S. S.

APELADO: ADRIANO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0007378-77.2015.814.0046

APELANTE: L.S.S.; A.S.S. e A.S.S.

REPRESENTANTE: APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: ADRIANO SILVA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 485, INCISO III e VI DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 485 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção do feito, procedendo-se à intimação, dada a necessária comprovação do ânimo inequívoco de abandono da causa, inocorrente na hipótese.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER do recurso e
DAR PROVIMENTO
, em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de ______________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0007378-77.2015.814.0046

APELANTE: L.S.S.; A.S.S. e A.S.S.

REPRESENTANTE: APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: ADRIANO SILVA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
L.S.S., A.S.S e A.S.S,
representados por sua genitora
APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA
contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III e VI do CPC, nos autos da Ação de Alimentos, nos seguintes termos:

“SENTENÇA: Cuida-se de ação alimentos. Designada audiência para oitiva das partes, as partes não compareceram. É o relato. Decido. Verifico que se trata de abandono do processo e falta de interesse de agir.

Assim, com base no art. 485, incisos III e VI, julgo o feito extinto sem resolver o mérito. Sem custas. Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. Nada mais havendo mandou o MM. Juiz encerrar o presente termo que lido e achado conforme vai devidamente assinado.”

Em suas razões recursais (ID nº 2195851), a apelante pleiteia a reforma da sentença alegando que a desistência não pode ser presumida, devendo ter um pedido expresso nos autos para que o juízo a utilizasse como fundamento para a extinção.

Aduz ainda que não houve a intimação pessoal da apelante para que a mesma comparecesse na audiência, tendo sido intimada apenas a Defensoria Pública do Estado do Pará.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença de primeiro grau.

O apelo fora recebido no duplo efeito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
L.S.S., A.S.S e A.S.S,
representados por sua genitora
APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA
contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III e VI do CPC, nos autos da Ação de Alimentos.

Em breve histórico (ID nº 2195840) a representante dos autores narra que conviveu com o requerido por 7 (sete) anos em união estável, e desta união nasceram os menores L. S. S., A. S. S. E A. S. S.

Informa ainda que o alimentante não tem contribuído com o sustento dos filhos, tendo, a genitora enfrentado dificuldades em arcar com as despesas básicas e necessárias (remédios, alimentação e lazer) dos mesmos, fato este que ocasiona sobrecarga no orçamento mensal da materna.

Em face disso, pleiteou a título de pensão alimentícia o percentual de 63,4% (sessenta e três, quatro por cento) do salário-mínimo. Tendo sido arbitrados alimentos provisórios em decisão interlocutória no valor de apenas 30% (trinta por cento) - Id n.º 2195841.

Após apresentação de contestação, foi designada audiência de conciliação tendo sido juntado aos autos apenas comprovante de intimação do requerido.

Na data da referida audiência, ambas as partes não compareceram e os autos foram conclusos para decisão.

Em
Sentença
proferida, o MM. Juízo de 1º grau extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono processual, tendo em vista o não comparecimento das partes para o ato designado.

A Apelação interposta pelos autores sustenta que não há como ser mantida a extinção do processo sem resolução de mérito, já que, não foram intimados pessoalmente conforme prevê o art. 485, § 1º do CPC/15.

Assiste razão aos apelantes.

Compulsando os autos, se verifica que do Despacho (ID nº 2195846) designando a intimação das partes para comparecimento na audiência de conciliação no dia 23/05/2017, apesar dos Mandados terem sido expedidos, não restou comprovada mediante certidão nos autos de que os autores foram devidamente intimados.

Assim, para que o feito seja extinto sem resolução de mérito com base no fundamento do inciso III do art. 485 do CPC, o Magistrado deve cumprir a determinação do parágrafo primeiro do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte.

Portanto, não agiu com acerto o Magistrado, isto porque não houve a intimação exigida pelo parágrafo primeiro do artigo 485 do CPC.

Ademais, poderia o mesmo ter esgotado todas as formas de intimação pessoal antes da extinção do processo, principalmente quando os autores estão representados pela Defensoria Pública.

Deste modo, diante da ausência de intimação pessoal da Apelante e/ou da Defensoria Pública para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Neste sentido, colaciono a seguinte jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.296.833 - GO (2018/0119512-7)

RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

AGRAVANTE: ROLDAO LUIZ SILVESTRE

AGRAVANTE: CELSO BRASIL MENEZES DA COSTA

AGRAVANTE: ROSILENE LUIZ SILVESTRE MENEZES DA COSTA

ADVOGADOS: ELÁDIO AUGUSTO AMORIM MESQUITA - GO004012 HÉLCIO CASTRO E SILVA - GO004585 VALERIA MARIA ALLA BERNARDINO - GO047070 CAROLINA MARQUEZ CASTRO E SILVA - GO024028 GUILHERME BORBA RODRIGUES - GO040628

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADOS: ANDRE DE ASSIS ROSA - GO036488 NEI CALDERON - GO044132 DANIELLE INSABRALDE CHAIA - MS018533

DECISÃO

1.Trata-se de agravo interposto por ROLDAO LUIZ SILVESTRE e outros contra decisão que inadmitiu recurso especial, com fulcro no art. 105, III, “a", da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim sintetizado: Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial.
I - Extinção do processo com base no inciso III e parágrafo 1º do artigo 485, CPC. Possibilidade. O abandono da causa por demasiado tempo enseja a extinção do processo sem resolução do mérito,
a qual está condicionada à intimação pessoal do autor
, bem como de seu Advogado, via Diário de Justiça, para promover o andamento do feito na forma estabelecida no § 1° do art. 485 do CPC.
(...) 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, Dje 29/03/2019) - g.n. 3.2 No caso em tela, o banco recorrido deu à presente execução de título extrajudicial, o valor de R$ 189.875,04 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), conforme se infere à fl. 05, sendo que este deve ser o parâmetro adotado, seguindo a ordem de gradação da base de cálculo acima mencionada, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre este valor. 4. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2019. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 01/08/2019)

O mesmo entendimento se encontra neste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ARTIGO 485, III, §1º, CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.
Depreende-se do autos

que o juízo singular não observou a regra do §1º do artigo 485, III, do CPC/2015, pois não procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal do requerente para que este pudesse suprir a falta, decorrente do abandono da causa.2. A decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do §1º do artigo 485 do CPC/2015 não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do processo por abandono de causa.
3. Recurso Conhecido e Provido. (2018.01426982-14.188.280, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-27, Publicado em 2018-04-12)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ____ de ____________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 24/06/2021